Tribunal: TJDFT
Processo: 0729589-24.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO MELHOR INTERESSE DO MENOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. AGRAVO INTERNO JULGADO PREJUDICADO.
1. O pedido de homologação do acordo proposto não merece guarida quando não atende ao melhor interesse do autor/menor.
2. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Agravo interno prejudicado.